Tribunal: TJDFT
Processo: 0713843-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713843-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MAYCON JONHS DA SILVA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, INCISO I, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral na definição do termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado (ARE 848.107 – Tema 788). Assim, com a ressalva do ponto de vista do relator, enquanto a matéria não é definida pela Corte encarregada de interpretar a Constituição Federal, deve-se adotar a interpretação literal do artigo 112, inciso I, do Código Penal, segundo o qual o prazo prescricional começa a correr da data do trânsito em julgado para a acusação. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. Assim, considerada a data do trânsito em julgado para o Ministério Público, mantêm-se incólume a decisão objurgada que reconheceu a prescrição da pretensão executória e, em consequência, extinguiu a punibilidade do agravado com base nos arts. 107, IV; 109, IV e V; 110; 112, I, e 115, todos do CP, em relação aos crimes de corrupção de menores e de tentativa de roubo em concurso de agentes. 3. Agravo na execução penal conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, ao argumento de que, em observância ao princípio da presunção de inocência, o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação penal para ambas as partes. Assevera que não tendo havido o decurso integral do prazo da prescrição da pretensão executória não é possível reconhecer a extinção da punibilidade do recorrido no presente caso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao indigitado malferimento ao artigo 5o, inciso LVII, da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027